Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSENTE ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA MEDIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66900150). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte exequente alega que as taxas condominiais, possuindo natureza propter rem, são inerentes ao próprio imóvel e devem prevalecer sobre outras dívidas, incluindo as garantidas por alienação fiduciária. Invoca-se o artigo 789 do CPC, que estabelece a responsabilidade do devedor sobre todos os seus bens, e o artigo 835, que autoriza a penhora de direitos aquisitivos. Diante disso, pede a reforma de uma decisão anterior que indeferiu a penhora, para que o processo executivo prossiga com a constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. Efeito suspensivo deferido (ID 66923992).
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em saber se é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóveis alienados fiduciariamente e se há utilidade na penhora, sendo que ainda persiste a dívida de, aproximadamente, R$ 1.000,00.
III. Razões de decidir
7. De acordo com o CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC). Além disso, não obstante os bens inalienáveis sejam impenhoráveis, nos termos do art. 833, I, do CPC, “a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem” (art. 833, §1o, do CPC).
8. Não obstante ter sido o imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional e gravado com cláusula de inalienabilidade (ID 172979897), é possível a penhora dos direitos aquisitivos, por ser objeto do título executivo dívidas condominiais a ele vinculadas. Precedentes nesse sentido: Acórdãos 1940460 e 1882987.
9. Quanto à utilidade da penhora, faz-se necessário observar que os Juizados Especiais pautam-se pelos princípios da economia processual e celeridade, ao passo que a fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da menor onerosidade para o devedor e pela efetividade da execução. Contudo, tem-se observado que as penhoras de direitos sobre imóveis sujeitos a alienação fiduciária carecem de efetividade, especialmente nos Juizados Especiais, em casos que o valor da dívida é significativamente inferior ao valor do bem. Isso se deve ao fato de que o procedimento para efetivar a alienação do imóvel envolve a participação do credor fiduciário e o respeito à ordem de preferência legal, sem que se possa afirmar que haverá saldo remanescente em favor do agravante após a alienação. Portanto, a medida requerida contraria os princípios de economia processual e efetividade da execução, resultando em atrasos e na ineficiente utilização dos recursos do Judiciário. Nesse sentido: (Acórdão 1847456, 0703771-36.2024.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.)
10. Assim, deve a decisão agravada ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, Arts. 835, XII, 833, I, §1o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1940460, 0702146-30.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.), (Acórdão 1882987, 0711600-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.), Acórdão 1847456, 0703771-36.2024.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.